Tribunal: TJPA
Processo: 0809536-06.2021.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5972 - Municipais
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0809536-06.2021.8.14.0000

AUTOR: SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE FRUTAS E DERIVADOS DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI COMPLEMENTAR Nº 365/2020 DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, QUE INSTITUI TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DO AÇAÍ.
COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA INSTTITUIR TAXA DE PODER DE POLÍCIA. A ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO DA TAXA, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 365/2020, DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, ULTRAPASSA 07 VEZES O ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DA EQUIVALÊNCIA (CUSTO/BENEFÍCIO) E DA PROPORCIONALIDADE.
VIOLAÇÃO DO ART. 145, II,
DA CF/88 E ART.
217, II DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. PRECEDENTES DO STF.
AÇÃO PROCEDENTE COM EFEITOS EX NUNC. À UNANIMIDADE.

1- A pretensão da presente ação é a
declaração de inconstitucionalidade
da Lei Complementar nº 365/2020, do Município de Cametá, e tem como conteúdo a instituição de Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento do Açaí.

2-Insurge-se o Autor sustentando a inconstitucionalidade da Lei Complementar que instituiu taxa questionada em razão de que sua base de cálculo seria própria de imposto violando o artigo 217, inciso II, §2º, da Constituição do Estado do Pará que dispõe que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos, bem como, que a taxa criada está sendo utilizada com efeito de confisco, violando os princípios da vedação do confisco, proporcionalidade e razoabilidade a teor do art. 219, IV, da Constituição do Estado do Pará.

3-Competência do Município para instituir e arrecadar os tributos de sua competência. Inteligência do art. 30, III da CF/88. Ainda de acordo com a CF/88, encontra-se entre as competências comuns do Município com os demais Entes Federativos, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, a teor do art. 23, VIII.

4-A lei complementar questionada atribui à Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Regional (SEMADRE), o poder de polícia para registrar, controlar e fiscalizar as autorizações e operações de compra e venda decorrentes da exploração e aproveitamento do açaí.

5-Sob esta ótica, verifica-se que dentro dos liames constitucionais, há a possibilidade para instituir taxa de poder de polícia sobre a exploração do Açaí.

6-A seu turno, é cediço que “
A taxa é tributo vinculado cuja hipótese de incidência consiste numa atuação estatal direta e imediatamente referida ao obrigado. Logo, trata-se de espécie tributária regida pelo ideal da comutatividade ou referibilidade, de modo que
o contribuinte deve suportar o ônus da carga tributária em termos proporcionais à fiscalização a que submetido
ou aos serviços públicos disponibilizados à sua fruição
.” (STF, ADI 4.785-MG, Relator Min. Edson Fachin, julgado em 01.08.2022 - grifei)

7-E é justamente quanto à proporcionalidade da carga tributária a que o contribuinte está submetido em relação à taxa criada pela lei complementar nº 365/2020, do Município de Cametá, que reside a controvérsia, diante da alegação do Sindicato Autor de que a exação questionada corresponderia a uma espécie dissimulada de imposto, tendo em vista que a base de cálculo utilizada não guarda correlação com a atividade, nem com os custos das atividades municipais prestadas, inexistindo nexo da fiscalização com a utilização da quantidade de açaí condicionada em basqueta/lata (14 quilos) para base de cálculo da taxa.

8-O STF já se manifestou em diversas oportunidades sobre a admissibilidade da utilização, a título de elemento para a quantificação tributária, do volume do bem explorado, estabelecendo nexo com o maior grau de controle e de fiscalização do poder público. Precedente.

9-No julgamento da ADI nº 5.374-PA, que declarou inconstitucional a Lei nº 8.091/2014, do Estado do Pará, que instituiu Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização de Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos, por violação do princípio da capacidade contributiva, o Ministro Relator Roberto Barroso, esclareceu que “
Considerando a natureza de tributo vinculado e o caráter contraprestacional da taxa em relação à atividade do Poder Público, a quantificação da obrigação tributária deve ser guiada por critérios que possuam conexão e referibilidade com a hipótese de incidência do tributo (CF, art. 145, II; CTN, art. 77).
Em outras palavras, a base de cálculo da taxa deve guardar relação direta com a atividade estatal realizada
. Não por outra razão, a Constituição estabelece que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos (CF, art. 145, § 2º), considerados estes como tributos cuja obrigação tem por fato gerador uma situação do contribuinte, ou seja, uma hipótese independente de qualquer atividade estatal específica (CTN, art. 16).
” (grifei)

10-Desta forma, diante da orientação firmada pelo STF, não há como se considerar inconstitucional a utilização do volume de açaí explorado como parâmetro para quantificar a taxa de polícia decorrente da fiscalização da atividade, não havendo inconstitucionalidade neste aspecto.

11-Contudo, o custo da atividade de fiscalização pelo Município deve guardar razoável equivalência com o valor cobrado do contribuinte, sob pena de descaracterizar a natureza contraprestacional da taxa, violando o princípio da capacidade contributiva, da equivalência e da proporcionalidade.

12-No caso concreto, a lei complementar nº 365/2020, do Município de Cametá, em seu art. 5º, estabelece que a taxa será cobrada no valor de R$ 1,00 (um real) por basqueta/lata de açaí
in natura
, de peso médio de 14 quilos, embarcada ou desembarcada ou transportada nos portos situados no Município de Cametá.

13-Ao analisar a questão, constata-se que o Município de Cametá produziu 159.450 toneladas de açaí no ano de 2019, consoante pesquisa do IBGE juntada aos autos, o que equivale a 159.450.000 kg do fruto açaí, o que divididos por 14 kg que correspondem a uma lata/basqueta passível de tributação, corresponde a 11.389.285 (onze milhões trezentos e oitenta e nove mil duzentos e oitenta e cinco) de latas/basquetas a R$1,00 cada uma.

14-Por sua vez na Lei Municipal nº 364, de 30 de dezembro de 2020, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Cametá, Estado do Pará, para o Exercício Financeiro de 2022”, fora estabelecida a despesa no valor de 1.594.000,00 para a Secretaria de Agricultura daquele Município (Id 6246436 - Pág. 3).

15-Dos dados acima, conclui-se que o valor de R$ 11.389.285,00, que seria arrecadado com a taxa se a legislação estivesse em vigor no ano de 2019, supera em 07 vezes o valor de R$ 1.594.000,00 relativa as despesas da Secretaria de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Regional (SEMADRE) para o ano de 2021, que é responsável pelo exercício do poder de polícia sobre a exploração e aproveitamento do açaí no município, conforme previsão orçamentária constante na Lei Orçamentária Anual (Lei Municipal nº 364/2020).

16-Desta forma, apesar do valor estabelecido na lei a título de taxa (R$ 1,00 por lata/basqueta de açaí
in natura
) parecer ser baixo na sua forma abstrata, na prática a aplicação da cobrança neste patamar levará a valores desproporcionais se considerados o custo do serviço, gerando receita ao Município e valor muito superior à totalidade orçamentária de todas as despesas autorizadas à Secretaria.

17-Assim, não resta dúvida de que a Lei Complementar nº 365/2020, do Município de Rondon do Pará, viola o princípio da proporcionalidade e da capacidade tributária e o princípio da equivalência (dimensão custo/benefício), incidindo, assim, em inconstitucionalidade.

18-
Ação procedente com efeitos
ex nunc
,
para declarar
inconstitucional a Lei Complementar nº 365/2020, do Município de Cametá, que institui taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento do Açaí.

19- À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE À AÇÃO, com EFEITOS
EX NUNC,
nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

45ª Sessão Ordinária – Pleno, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 de novembro de 2023. Julgamento presidido pela
Exma. Desa. Maria de Nazaré Gouveia.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com Pedido de Medida Cautelar (processo nº

0809536-06.2021.8.14.0000
-PJE
), proposta pelo
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE FRUTAS E DERIVADOS DO ESTADO DO PARÁ
contra
a CÂMARA MUNICIPAL E MUNICÍPIO DE CAMETÁ,
sob o fundamento de que a Lei Complementar nº 365/2020, viola o
artigo 217, inciso II, §2º, e artigo 219, inciso VI, da Constituição do Estado do Pará.

A lei complementar questionada tem o seguinte os dispositivos:

“Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento do Açaí destinada a auxiliar no o custeio, a manutenção, funcionamento e fiscalização da atividade de exploração e aproveitamento do açaí. [sic]

Art. 2º Fica instituída, na forma prevista nesta Lei, a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento do Açaí, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido no Município de Cametá sobre a atividade de exploração e aproveitamento do açaí, realizada no Município de Cametá.

Artigo 3º O poder de polícia de que trata o art. 2º será exercido pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Regional – SEMADRE, para:

I – planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações relativas à utilização de recursos extrativistas e à gestão e ao desenvolvimento de sistemas de produção, transformação, expansão, distribuição e comércio de bens naturais;

II – registrar, controlar e fiscalizar as autorizações, e operações de compra e venda para decorrentes da exploração e aproveitamento do açaí;

III – controlar, acompanhar e fiscalizar as atividades de exploração e aproveitamento do açaí nos portos do Município de Cametá.

Parágrafo único. No exercício das atividades relacionadas no caput, a SEMADRE contará com o apoio operacional das demais Secretarias Municipais naquilo que for necessário.

Art. 4º O sujeito passivo da taxa é pessoa física ou jurídica que realize o procedimento de embarque, desembarque ou transporte do açaí nos portos situados no Município de Cametá.

Art. 5º A Taxa de que trata essa Lei, será cobrada pelo embarque/desembarque de açaí
in natura
nos portos municipais de Cametá, nos seguintes termos:

I - R$1,00 (hum real) por basqueta/ lata de açaí
in natura
, de peso médio de 14 (quatorze quilos, embarcada ou desembarcada ou transportada nos portos situados no Município de Cametá.

Art. 6º Fica instituído o Cadastro Municipal de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento do Açaí, de inscrição obrigatória para as pessoas, físicas ou jurídicas, que, a qualquer título, realizarem aquisição, embarque, desembarque, transporte do açaí no Município de Cametá.

Parágrafo único. A inscrição no cadastro não estará sujeita ao pagamento de taxa e terá o prazo e os procedimentos estabelecidos em regulamento.

Art. 7º As pessoas obrigadas à inscrição no cadastro Municipal de Controle, Acompanhamento e Fiscalização do Açaí, observado o prazo, a forma, a periodicidade e as condições estabelecidas em regulamento, prestarão informações sobre:

I – o início, a suspensão e o encerramento da efetiva aquisição, exploração e aproveitamento do açaí;

II - a quantidade de açaí adquirido, embarcado, desembarcado ou transportado;

III - as informações necessárias ao cálculo da taxa prevista nesta Lei e a comprovação de seu recolhimento;

IV – outros dados indicados no regulamento.

Art. 8º Compete à SEMADRE a administração do Cadastro Municipal de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento do Açaí.

Art. 9º As pessoas obrigadas a se inscreverem no CERM que não o fizerem no prazo estabelecido em regulamento ficam sujeitas ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por infração.

Art. 10 Sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os documentos emitidos pelo contribuinte, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará o valor da taxa prevista nesta Lei, conforme disposto em regulamento.

Art. 11 A Arrecadação da Taxa que dispõe esta Lei será feita através da Secretaria de Finanças/Departamento de Tributos do Município, na forma estabelecida em regulamento.

Parágrafo único. Sempre que solicitadas pelo fisco municipal, as pessoas de que trata o
caput
do art. 4º, deverão apresentar as Notas Fiscais decorrentes da comercialização do açaí.

Art. 12 A cobrança da Taxa far-se-á nos termos de regulamento a ser baixado pelo Executivo.

§1º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 dias.

§2º A Secretaria Municipal de Finanças orientará a aplicação da presente Lei, Expedindo as instruções necessárias a facilitar a sua fiel execução.

Art. 13 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14 Revogam-se as disposições em contrário.”

Afirma que a Lei Complementar nº 365/2020, publicada pelo Município de Cametá em 31.12.2020, instituiu a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das atividades de exploração e aproveitamento do açaí no referido município, com destinação para auxílio no custeio, manutenção, funcionamento e fiscalização da atividade de exploração e aproveitamento do açaí.

Registra que a legislação complementar estabelece que o fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Município de Cametá sobre a atividade de exploração e aproveitamento do açaí, que será exercido pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Regional (SEMADRE).

Aduz que a legislação acrescentou que o sujeito passivo da taxa é a pessoa física ou jurídica que adquire ou realiza o procedimento de embarque, desembarque ou transporte do açaí nos portos situados no Município de Cametá, estabelecendo o valor da taxa que será cobrada, especificamente o valor de R$ 1,00 por basqueta/lata de açaí in natura, de peso médio de 14 quilos, embarcada ou desembarcada ou transportada nos portos situados no Município de Cametá.

Insurge-se afirmando que a legislação complementar criou verdadeiro imposto mascarado de taxa, tendo em vista que
a base de cálculo elegida não guarda relação, nem proporcionalidade, com o custo da atividade estatual (poder de polícia)
que lhe justificaria a criação, não revelando a legislação o retorno ao contribuinte que justifique a criação da taxa em questão, a qual gera arrecadação exorbitante para o Município de Cametá, distanciando-se das verdadeiras características de uma taxa.

Defende que as atribuições conferidas à Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Regional (SEMADRE) pela legislação complementar não se enquadram no conceito de poder de polícia, o que demonstra evidentemente a inconstitucionalidade da taxa instituída.

Aduz o Autor que Lei Complementar nº 365/2020, publicada pelo Município de Cametá, viola o artigo 217, inciso II, §2º, e artigo 219, inciso VI, da Constituição do Estado do Pará.

Afirma que os dispositivos violados estabelecem que os Municípios poderão instituir taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização de serviços públicos, devendo ser observada que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos, sendo vedado aos Municípios a utilização do tributo com efeito de confisco.

Alega que a Lei Complementar nº 365/2020, publicada pelo Município de Cametá, também violou os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao confisco e separação de poderes, principalmente porque a observância independe de expressa previsão constitucional em virtude da natureza e essência do Estado de Direito.

Sustenta que a taxa instituída pelo Município de Cametá, com a publicação da Lei Complementar nº 365/2020, é a mesma taxa (Guia de Trânsito de Vegetais – GTV) criada pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ), com a publicação da Portaria nº 2.789, de 04.09.2020, para fiscalização do trânsito da comercialização do açaí em todo Estado do Pará.

Defende que, existindo a taxa (Guia de Trânsito de Vegetais – GTV) da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ), evidencia-se que a taxa, criada pela Lei Complementar nº 365/2020, publicada pelo Município de Cametá, para comercialização do mesmo produto, configura dupla cobrança sobre a movimentação e comercialização do açaí.

Alega que considerando os imensos prejuízos aos contribuintes que comercializam o açaí nos portos do Município de Cametá, imprescindível o ajuizamento da presente ação direta de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 365/2020, publicada pelo Município de Cametá, porque viola normas da Constituição do Estado do Pará e da Constituição Federal de reprodução obrigatória pelos Estados.

Pugna pela concessão de medida liminar para suspensão da eficácia da citada Lei Complementar nº 365/2020 do Município de Cametá e, consequentemente, impedimento da cobrança da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das atividades de exploração e aproveitamento do açaí em referido Município.

Ao final, requer a procedência do pedido de mérito para que seja declarada a inconstitucionalidade da citada lei municipal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Intimado, o Autor procedeu à juntada de Certidão do Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao Registro Sindical da Entidade para comprovação da representatividade da categoria indicada, bem como, o âmbito de sua abrangência.

A Câmara Municipal apresentou manifestação aduzindo que em 31.05.2022 foi enviado para a Câmara Municipal de Cametá, projeto de Lei que altera a Lei Complementar nº 365 de 31.12.2020, que dispõe sobre a taxa de embarque e desembarque carga e descarga do transporte do açaí (TEDTA) “in natura”, no âmbito do Município de Cametá-PA, cujo o fato gerador e o exercício regular do poder de polícia, o aperfeiçoamento, a modernização, a estrutura física e o aparelhamento do processo de embarque e desembarque, carga de descarga.

Informa que o poder de polícia será exercido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Regional-SEMADRE, que contará com o apoio operacional dos demais órgãos municipais e por acordo de cooperação com as outras esferas de governo, ficando as pessoas obrigadas a se inscreverem no Cadastro Municipal de Controle, Acompanhamento e Fiscalização da Atividades de Exploração e Aproveitamento do Açaí-CMCAF, no prazo estabelecido em regulamento, sob pena pagamento de multa no valor de cinco salários mínimos vigentes no pais, pela infração cometida.

Afirma, ainda, que o referido projeto de lei se encontra em tramitação na Casa Legislativa Municipal de Cametá-PA, aguardando o Exmo. Sr. Prefeito Municipal para sanção ou veto, de acordo com o que for deliberado pela Câmara de Vereadores.

O Prefeito de Cametá não apresentou manifestação, consoante certificado nos autos (Id 10303299 - Pág. 1).

Não houve manifestação do Procurador Geral do Estado (Id 10410753 - Pág. 1).

Em parecer, o Ministério Público, por seu Procurador Geral de Justiça, manifestou-se pela procedência do pedido de declaração da inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 365, publicada pelo Município de Cametá, em 31.12.2020, em função da existência de vício formal e material apontados pelo requerente.

É o relato do essencial.

VOTO

De início, constata-se que atendido o requisito da legitimidade do Autor diante da Certidão do Ministério do Trabalho e Emprego, referente ao Registro Sindical da Entidade que comprova a representatividade da categoria indicada, bem como, o âmbito de abrangência estadual.

Assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 161, I, l e 162 da Constituição do Estado do Pará, uma vez que proposta a presente ação direta de inconstitucionalidade contra lei municipal em face da Constituição deste Estado, por agente legitimado, passo a apreciá-la.

Constituição do Estado do Pará

Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

l) a ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face desta Constituição, e o pedido de medida cautelar nessa ação;

Art. 162. Podem propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade de que trata o art. 161, I, l:

(...)

VII – confederação sindical, federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual;

Impende ressaltar que fora oportunizada a apresentação de manifestação por parte da
Câmara Municipal e do Município de Cametá, a teor do art. 162, §4º, da Constituição do Estado do Pará e considerando a disposição do art. 12 da Lei 9.868/1999, bem como, da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, passa-se ao julgamento da presente demanda.

Lei 9.868/1999

Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação.

A pretensão da presente ação é a
declaração de inconstitucionalidade
da Lei Complementar nº 365/2020, do Município de Cametá, e tem como conteúdo a instituição de Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento do Açaí.

Insurge-se o Autor sustentando a inconstitucionalidade da Lei Complementar que instituiu Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento do Açaí em razão de que sua base de cálculo seria própria de imposto violando o artigo 217, inciso II, §2º, da Constituição do Estado do Pará que dispõe,
in verbis
:

Art. 217. O Estado e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos de sua atribuição, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;

(...)

§ 2°. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.

Defende, ainda, o Autor que a taxa criada está sendo utilizada com efeito de confisco, violando, consequentemente, os princípios da vedação do confisco, proporcionalidade e razoabilidade a teor do art. 2019, IV, da Constituição do Estado do Pará estabelece,
in verbis
:

Art. 219. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Estado e aos Municípios:

(...)

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

Impende registrar que ao Município compete instituir e arrecadar os tributos de sua competência, consoante art. 30, III da CF/88. Ainda de acordo com a CF/88, encontra-se entre as competências comuns do Município com os demais Entes Federativos, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, a teor do art. 23, VIII.

A lei complementar questionada atribui à Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Regional (SEMADRE), o poder de polícia para registrar, controlar e fiscalizar as autorizações e operações de compra e venda decorrentes da exploração e aproveitamento do açaí.

Registra-se que “
O poder de polícia pode ser exercido através de atos normativos que criam as limitações administrativas, mas também pode ser exercido através de atos materiais de aplicação da legislação, principalmente através da realização de medidas como fiscalização, vistoria, notificação, autorização, licença, interdição, autuação etc. (...)
” (STF ADI 5374-PA, Relator Ministro Roberto Barroso, julgado no período de 12 a 23 de fevereiro de 2021)

Sob esta ótica, verifica-se que dentro dos liames constitucionais, há a possibilidade para instituir taxa de poder de polícia sobre a exploração do Açaí.

A seu turno, é cediço que “
A taxa é tributo vinculado cuja hipótese de incidência consiste numa atuação estatal direta e imediatamente referida ao obrigado. Logo, trata-se de espécie tributária regida pelo ideal da comutatividade ou referibilidade, de modo que
o contribuinte deve suportar o ônus da carga tributária em termos proporcionais à fiscalização a que submetido
ou aos serviços públicos disponibilizados à sua fruição
.” (STF, ADI 4.785-MG, Relator Min. Edson Fachin, julgado em 01.08.2022 - grifei)

E é justamente quanto à proporcionalidade da carga tributária a que o contribuinte está submetido em relação à taxa criada pela lei complementar nº 365/2020, do Município de Cametá, que reside a controvérsia, diante da alegação do Sindicato Autor de que a exação questionada corresponderia a uma espécie dissimulada de imposto, tendo em vista que a base de cálculo utilizada não guarda correlação com a atividade, nem com os custos das atividades municipais prestadas, inexistindo nexo da fiscalização com a utilização da quantidade de açaí condicionada em basqueta/lata (14 quilos) para base de cálculo da taxa.

Importa destacar que o STF já se manifestou em diversas oportunidades sobre a admissibilidade da utilização, a título de elemento para a quantificação tributária, do volume do bem explorado, estabelecendo nexo com o maior grau de controle e de fiscalização do poder público, senão vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.591/2011. ESTADO DO PARÁ. TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA, LAVRA, EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERÁRIOS.

1. A instituição de taxa em razão do exercício de poder de polícia por Estado-Membro, respeitadas as características essenciais do tributo, não afronta o art. 145, II, da Constituição Federal.

2.
É admissível a utilização, a título de elemento para a quantificação tributária, do volume de minério extraído, porquanto razoável a conclusão de que, quanto maior a quantidade, maior pode ser o impacto social e ambiental do empreendimento e, assim, maior deve ser o grau de controle e de fiscalização do poder público.

3.
A observância do princípio da proporcionalidade impõe não equivalência estrita, mas, sim, equivalência razoável entre o valor da taxa e os custos da atividade estatal
. Surge aceitável, portanto, alguma folga orçamentária, a fim de que o custeio da fiscalização de atividade desenvolvida com fins lucrativos puramente particulares não seja arcado pela sociedade como um todo.

4. Pedido julgado improcedente, julgando-se constitucional a Lei n.7.591, de 28 de dezembro de 2011, do Estado do Pará e prejudicado o pedido atinente à inconstitucionalidade, por arrastamento, dos arts. 13 e seguintes, daquela norma legal e do Decreto n. 386/2012.

(STF, ADI Nº 4.786-PA, Relator Min. Nunes Marques, julgado em 01.08.2022 - grifei)

Impende registrar que, no julgamento da ADI nº 5.374-PA, que declarou inconstitucional a Lei nº 8.091/2014, do Estado do Pará, que instituiu Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização de Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos, por violação do princípio da capacidade contributiva, o Ministro Relator Roberto Barroso, esclareceu que “
Considerando a natureza de tributo vinculado e o caráter contraprestacional da taxa em relação à atividade do Poder Público, a quantificação da obrigação tributária deve ser guiada por critérios que possuam conexão e referibilidade com a hipótese de incidência do tributo (CF, art. 145, II; CTN, art. 77). Em outras palavras, a base de cálculo da taxa deve guardar relação direta com a atividade estatal realizada. Não por outra razão, a Constituição estabelece que as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos (CF, art. 145, § 2º), considerados estes como tributos cuja obrigação tem por fato gerador uma situação do contribuinte, ou seja, uma hipótese independente de qualquer atividade estatal específica (CTN, art. 16).
”

Prossegue o Ministro Barroso em seu voto (ADI 5.374-PA):

“24. Em alguns casos, é verdade, será extremamente difícil estabelecer uma base de cálculo que reflita perfeitamente a atuação estatal ou o custo da atividade de forma específica. Por isso,
o Supremo Tribunal Federal tem afirmado que os critérios adotados para estabelecer a base de cálculo da taxa de polícia devem ter relação com a atividade estatal de fiscalização, mas não é necessário que haja uma identidade ou conexão absoluta de modo a buscar um sinalagma perfeito entre custo e benefício
.

Ao mesmo tempo, segundo o entendimento consolidado desta Corte, é constitucional a adoção, no cálculo do valor da taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra (Súmula Vinculante 29/STF).

25. Seguindo essa linha interpretativa, vem se entendendo que é constitucional a utilização (i) da área do imóvel como base de cálculo da taxa de coleta de lixo domiciliar (RE 971.511 AgR; RE 901.412 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 232.577 EDv, Rel. Min. Cezar Peluso; RE 530.140 AgR, Rel. Min. Eros Grau), (ii) da área ocupada pelo estabelecimento comercial como base de cálculo da taxa de fiscalização, localização e funcionamento (RE 856.185 AgR, de minha relatoria), (iii) do patrimônio líquido da empresa como base de cálculo da taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários (RE 177.835, Rel. Min. Carlos Velloso) e (iv) da receita bruta como base de cálculo da taxa de polícia ambiental (ARE 738.944 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 746.875 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia).

Por outro lado, já se entendeu, em relação à taxa de fiscalização, localização e funcionamento, que o número de empregados seria incompatível com a aferição do custo do exercício efetivo do poder de polícia, desvinculando-se do maior ou menor trabalho que o Poder Público se vê obrigado a desempenhar (ARE 1.067.210 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli).

(..)

27.
Sustenta a requerente que a quantidade de recurso hídrico utilizado não teria qualquer conexão com a atividade de fiscalização e, portanto, não poderia ser utilizada como critério para quantificar a obrigação tributária
.

28.
Diferente do que alega a requerente, entendo que o volume de recurso hídrico utilizado pelo explorador de recursos hídricos pode ser empregado como um dos critérios para o estabelecimento da base de cálculo da taxa de polícia.
No caso posto, razoável concluir que, quanto maior o volume hídrico, maior pode ser o impacto social e ambiental do empreendimento, então, maior também deve ser o grau de controle e fiscalização do Poder Público. Em outras palavras, o volume hídrico utilizado por aquele que explora o recurso natural pode ser parâmetro adequado para quantificar a taxa de polícia decorrente da fiscalização da atividade, não havendo inconstitucionalidade nesse ponto.”

Desta forma, diante da orientação firmada pelo STF, não há como se considerar inconstitucional a utilização do volume de açaí explorado como parâmetro para quantificar a taxa de polícia decorrente da fiscalização da atividade, não havendo inconstitucionalidade neste aspecto.

Contudo, o custo da atividade de fiscalização pelo Município deve guardar razoável equivalência com o valor cobrado do contribuinte, sob pena de descaracterizar a natureza contraprestacional da taxa, violando o princípio da capacidade contributiva, da equivalência e da proporcionalidade.

No caso concreto, a lei complementar nº 365/2020, do Município de Cametá, em seu art. 5º, estabelece que a taxa será cobrada no valor de R$ 1,00 (um real) por basqueta/lata de açaí
in natura
, de peso médio de 14 quilos, embarcada ou desembarcada ou transportada nos portos situados no Município de Cametá,
in verbis
:

Art. 5º A Taxa de que trata essa Lei, será cobrada pelo embarque/desembarque de açaí
in natura
nos portos municipais de Cametá, nos seguintes termos:

I - R$1,00 (hum real) por basqueta/ lata de açaí
in natura
, de peso médio de 14 (quatorze quilos, embarcada ou desembarcada ou transportada nos portos situados no Município de Cametá.

O Autor registra que a estimativa de arrecadação da taxa, instituída pela Lei Complementar nº 365/2020, publicada pelo Município de Cametá, ultrapassa 07 vezes o orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Regional (SEMADRE), encarregada para o exercício do poder de polícia nos portos do município, fato este que não fora contestado pelo Município de Cametá, tendo a Câmara Municipal se limitado a aduzir que tramita projeto de Lei que altera a Lei Complementar nº 365 de 31.12.2020.

Ao analisar a questão, constata-se que o Município de Cametá produziu 159.450 toneladas de açaí no ano de 2019, consoante pesquisa do IBGE juntada aos autos, o que equivale a 159.450.000 kg do fruto açaí, o que divididos por 14 kg que correspondem a uma lata/basqueta passível de tributação, corresponde a 11.389.285 (onze milhões trezentos e oitenta e nove mil duzentos e oitenta e cinco) latas/basquetas a R$1,00 cada uma.

Por sua vez a Lei Municipal nº 364, de 30 de dezembro de 2020, que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Cametá, Estado do Pará, para o Exercício Financeiro de 2022”, fora estabelecida a despesa no valor de 1.594.000,00 para a Secretaria de Agricultura daquele Município (Id 6246436 - Pág. 3).

Dos dados acima, conclui-se que o valor de R$ 11.389.85,71, que seria arrecadado com a taxa se a legislação estivesse em vigor no ano de 2019, supera em 07 vezes o valor de R$ 1.594.000,00 relativa as despesas da Secretaria de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Regional (SEMADRE) para o ano de 2021, que é responsável pelo exercício do poder de polícia sobre a exploração e aproveitamento do açaí no município, conforme previsão orçamentária constante na Lei Orçamentária Anual (Lei Municipal nº 364/2020).

Desta forma, apesar do valor estabelecido na lei a título de taxa (R$ 1,00 por lata/basqueta de açaí
in natura
) parecer ser baixo na sua forma abstrata, na prática a aplicação da cobrança neste patamar levará a valores desproporcionais se considerados o custo do serviço, gerando receita ao Município em valor muito superior à totalidade orçamentária de todas as despesas autorizadas à Secretaria.

Neste sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA COMUM DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. TAXA DE POLÍCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO.

1. A questão central nesta ação direta está em saber (i) se lei estadual pode instituir tributo na modalidade taxa com fundamento no poder de polícia exercido sobre a atividade de exploração de recursos hídricos no território do respectivo Estado; e, em sendo positiva a resposta, (ii) se o tributo estabelecido pela Lei nº 8.091/2014 do Estado do Pará extrapolou, de alguma forma, essa competência tributária.

2. A competência político-administrativa comum para a proteção do meio ambiente legitima a criação de tributo na modalidade taxa para remunerar a atividade de fiscalização dos Estados.

3.
É legítima a inserção do volume hídrico como elemento de quantificação da obrigação tributária. Razoável concluir que quanto maior o volume hídrico utilizado, maior pode ser o impacto social e ambiental do empreendimento; maior, portanto, também deve ser o grau de controle e fiscalização do Poder Público.

4.
No entanto, os valores de grandeza fixados pela lei estadual em conjunto com o critério do volume hídrico utilizado (1 m3 ou 1000 m3) fazem com que o tributo exceda desproporcionalmente o custo da atividade estatal de fiscalização, violando o princípio da capacidade contributiva, na dimensão do custo/benefício – princípio da equivalência –, que deve ser aplicado às taxas.

5.
Conflita com a Constituição Federal a instituição de taxa destituída de razoável equivalência entre o valor exigido do contribuinte e os custos alusivos ao exercício do poder de polícia (ADI 6211, Rel. Min. Marco Aurélio).

6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.

Fixação da seguinte tese: Viola o princípio da capacidade contributiva, na dimensão do custo/benefício, a instituição de taxa de polícia ambiental que exceda flagrante e desproporcionalmente os custos da atividade estatal de fiscalização.

(STF, ADI 5.374-PA, Relator Ministro Luzi Roberto Barroso, julgado no período e 12 a 23 de fevereiro de 2021 - grifei).

Assim, não resta dúvida de que a Lei Complementar nº 365/2020, do Município de Cametá, viola o princípio da proporcionalidade e da capacidade tributária e o princípio da equivalência (dimensão custo/benefício), incidindo, assim, em inconstitucionalidade.

Ante o exposto,
nos termos da fundamentação,
JULGO PROCEDENTE,
com efeitos
ex nunc
,
a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar
inconstitucional a Lei Complementar nº 365/2020, do Município de Cametá, que institui Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das atividades de Exploração e Aproveitamento do Açaí.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2023